Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-22.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800518-22.2022.8.14.0130

APELANTE: MAURICELIA CHAGAS SILVA

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO MORAL. POSSIBILDIADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NA PLATAFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 - A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação, todavia, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

4 – A plataforma SERASA LIMPA NOME não configura cadastro de negativação do devedor, logo o dano moral não resta demonstrado.

5 AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800518-22.2022.8.14.0130

AGRAVANTE/ APELANTE: MAURICÉLIA CHAGAS SILVA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA 14583654

AGRAVADA/ APELADA: AVON COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 14995024), interposto por MAURICÉLIA CHAGAS SILVA face a decisão monocrática (ID 14583654) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela recorrente. A decisão ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO SERASA. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, § 1º, DO CDC. AUSÊNCIA DE DANO AO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, o que não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes ou limitação de “score” para crédito no mercado.

2. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, por não acarretar a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

3. Inexistência de prejuízo ou dano ao consumidor com a manutenção de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que não tem o condão de desabonar sua imagem ou seu score de crédito. 4. Desprovimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, a agravante solicita a reforma da decisão agravada, alegando que a prescrição atinge todo e qualquer tipo de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial, havendo a possibilidade de pagamento do débito apenas se a agravante o fizer voluntariamente, sem qualquer tipo de coação e que a inclusão na plataforma “SERASA LIMPA NOME” configura meio coercitivo de cobrança de dívidas.

Aduz ainda que a publicidade no site induz o consumidor a realizar o pagamento da dívida com a promessa de melhorar seus scores.

E, subsidiariamente, requer, caso a C. Turma Julgadora entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, que seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre a Agravante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se a remoção imediata do apontamento, com base no art. 43, § 1º, do CDC, razão pela qual, pugna-se, pela reforma da r. decisão agravada.

Conclui pugnando a reforma da r. decisão agravada, de modo que seja julgada procedente, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na Apelação e pelos motivos expostos no agravo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 15374080.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante com a manutenção de dívida contraída por ela junto a empresa agravada, na plataforma SERASA LIMPA NOME, sob o fundamento de que é defesa a cobrança de dívida prescrita, tanto judicial como extrajudicialmente. E, subsidiariamente, defende a ilicitude da inscrição da dívida na plataforma, por considerar como informações negativas sobre si.

No entanto, como destacado na decisão agravada, a prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança.

Em sendo a plataforma SERASA LIMPA NOME um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, cujas informações sobre o devedor não são divulgadas, verifica-se não se configurar como cadastro restritivo de crédito, pois, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, assim como não se configura como cobrança coercitiva.

Nesse sentido, a decisão monocrática consignou expressamente:

“Como se pode constatar da causa de pedir e dos documentos juntados aos autos, a dívida contraída pela autora, vencida em 01/07/2021, não foi inscrita nos cadastros de inadimplentes do SERASA, mas veiculada tão somente na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, o que não enseja negativação.

No sítio eletrônico do SERASA, consta o seguinte: “O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de renegociação de dívidas pela Internet, de acesso voluntário e restrito ao consumidor, que permite a visualização de ofertas de acordos para renegociação de dívidas com os credores que são nossos parceiros”[1]

Trata-se, portanto, de um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente virtual, para negociações, com descontos e condições especiais, de dívidas registradas ou não no Cadastro de Inadimplentes da Serasa Experian.

Nesse contexto, a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada “Serasa Limpa Nome” consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo. E não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado.

Assim, não pode ser equiparada a um banco de dados de proteção ao crédito, para o qual se exige notificação prévia sob pena de cancelamento da inscrição nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e com fundamento no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Diante disso, a inclusão da dívida no cadastro SERASA LIMPA NOME não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes.

Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva”

Desta feita, considerando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, podendo a dívida ser quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária e não coercitiva e ainda considerando não haver publicidade dos dados capaz de negativar seu nome para fins creditícios, a decisão deve ser mantida, uma vez que as razões esposadas no agravo interno não têm o condão de infirmar o julgamento em favor da sua tese.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023